Tribunal: STF
Processo: RE 587219
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
1.	Alegada ofensa ao artigo 37, § 6º, da Constituição 
   (responsabilidade civil objetiva do Estado), que demanda o 
   revolvimento de fatos e provas da causa (Súmula STF nº 279), 
   hipótese inviável em sede extraordinária. 
2. 	Agravo regimental
   improvido.